Tribunal: TJMT
Processo: 1056596-30.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056596-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[EMERSON WENCLE DOS REIS - CPF: 024.152.731-71 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno no:
1056596-30.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
EMERSON WENCLE DOS REIS.

Agravada(s):
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTRATOS COMPLETOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INCIDÊNCIA DE SÚMULA 52 DE TURMAS RECURSAIS. ÔNUS DA PROVA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo, por fundamento diverso, sentença que indeferiu pedido de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastro restritivo, embora tenha declarado a inexistência do débito negativado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito impede o reconhecimento do dano moral decorrente de negativação indevida; e (ii) estabelecer se há elementos para afastar a incidência da Súmula n.o 52 das Turmas Recursais e da Súmula n.o 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação do dano moral decorrente de negativação indevida exige a verificação da existência de registros anteriores ou posteriores em nome da parte autora, a fim de aferir a efetiva lesão e eventual limitação indenizatória.

A ausência de apresentação de extratos atualizados e completos dos órgãos SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA, abrangendo período relevante, impede a formação de convicção segura acerca da situação creditícia do autor.

A Súmula n.o 52 das Turmas Recursais incide quando não há juntada dos referidos extratos, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, que deve demonstrar a inexistência de negativações pretéritas, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A juntada parcial de documentos, sem abranger todos os órgãos de proteção ao crédito, não supre a exigência probatória necessária para afastar a incidência do enunciado sumular.

A reiteração de argumentos já analisados, sem apresentação de elementos novos, caracteriza o caráter protelatório do recurso, autorizando a aplicação de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de apresentação de extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo período suficiente, impede o reconhecimento de dano moral por inscrição indevida.

Incumbe ao autor comprovar a inexistência de registros anteriores para afastar a incidência de óbices sumulares à indenização.

A interposição de agravo interno sem inovação relevante pode ensejar multa por caráter protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CPC, art. 1.021, § 4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Súmula n.o 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; Súmula n.o 385 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 345533886, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento, mantendo, por fundamento diverso
,

a sentença singular que
indeferiu
o pleito de indenização por danos morais.

Ainda, manteve a declaração de
inexistência do débito negativado, no valor
de
R$ 95,58 (noventa e cinco reais e cinquenta e oito centavos)
.

Em argumento recursal, o agravante sustenta que foi juntado aos autos o histórico do SCPC dos últimos 5 anos, razão pela qual não incide a Súmula n.o 52 das Turmas Recursais. Afirma, ainda, que à época da negativação discutida nos autos, não havia quaisquer anotações preexistentes em seu nome, circunstância que afasta a incidência da Súmula n.o 385 do STJ.

Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de danos morais
.

Em contrarrazões, a agravada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 345533886, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque conforme consignado na decisão agravada:

“(...)
O cerne recursal cinge-se à possibilidade de fixação da indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da parte autora no cadastro restritivo de crédito.

Assim, como a ilegitimidade do débito é incontroversa, passo diretamente à análise quanto ao pleito de danos morais.

No entanto,
inexistem nos autos extratos de restrições que forneçam ao Juízo a segurança jurídica para demonstrar a configuração dos alegados danos morais.

Isso porque, o reclamante deixou de apresentar extratos oficiais e atualizados em seu nome, emitidos pelos órgãos de proteção ao crédito (
SPC
/SERASA e SCPC/BOA VISTA), a fim de apurar a existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nos autos, impedindo, assim, o reconhecimento da ocorrência de dano moral indenizável, bem como eventual limitação de aplicação.

(....)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida,
por fundamento diverso
.

(...).”

Desse modo, foi mantida a sentença,
por fundamento diverso
, no tocante ao indeferimento dos danos morais,
d
iante da ausência, nos autos, de extrato de restrições emitido pelo órgão de proteção ao crédito (SPC), indispensável
à verificação da existência de registros anteriores e/ou posteriores ao discutido nesta demanda.

Destaca-se que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência ou não de negativações em nome da parte interessada, uma vez que tais informações refletem a contumácia, ou não, em situações de inadimplemento.

Registre-se que o extrato acostado à inicial pelo autor (ID 336358911) demonstra
apenas
consulta realizada junto ao órgão
SCPC,
bem como o histórico do SCPC e o extrato da Serasa juntados pela reclamada nos IDs 336358928 /336358929.

No entanto, inexistem, nos autos, outros documentos comprobatórios de negativações oriundos do órgão
SPC
, o que atrai a incidência da
Súmula n.o 52
das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

SÚMULA 52
:
“
A não apresentação dos extratos do

SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA
pelo reclamante,
abrangendo os últimos 5(cinco) anos,
impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral
”.
(Destaquei)

Ademais, compete à parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Embora o agravante alegue a inexistência de anotações anteriores àquela discutida nos autos,
deixou de produzir tais provas, cujo ônus lhe cabia.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e

NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 345533886, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026